Tribunal: TJES
Processo: 0002057-62.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002057-62.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIAS MARQUES DE AZEVEDO e outros (5)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FACE DE PESSOA FALECIDA. POSTERIOR DIRECIONAMENTO AOS HERDEIROS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em execução de título extrajudicial ajuizada contra SILVESTRE MARQUES DE AZEVEDO, acolheu exceção de pré-executividade oposta por LUZIA MARQUES DE AZEVEDO, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado falecido anteriormente ao ajuizamento da demanda, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. O apelante requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução contra os herdeiros ou, alternativamente, a concessão de prazo para emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu a execução sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva deve ser anulada, diante da possibilidade de regularização do polo passivo em caso de falecimento anterior do executado; (ii) determinar se a pretensão executiva está fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que, em caso de falecimento do devedor anterior à propositura da execução, não se deve extinguir o feito de plano, devendo ser oportunizada a emenda da inicial para inclusão do espólio ou dos sucessores, conforme precedentes (AgInt no REsp 2.003.599/MG e AgInt no AREsp 2.437.625/DF).

4. No entanto, a extinção da execução sem citação válida, somada à inércia do exequente em promover tempestivamente o direcionamento aos herdeiros, autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

5. A dívida em execução tem como termo inicial do prazo prescricional a data de vencimento da última parcela, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.523.661/SE; REsp 1.489.784/DF), sendo irrelevante o vencimento antecipado da obrigação para fins de contagem do prazo prescricional.

6. Embora a execução tenha sido proposta dentro do prazo, a citação dos herdeiros — única forma de interromper a prescrição nesse caso — foi promovida apenas mais de onze anos após o ajuizamento, configurando desídia da parte exequente e afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

7. Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Em caso de falecimento do devedor antes do ajuizamento da execução, deve ser oportunizada ao exequente a emenda da petição inicial para correção do polo passivo, incluídos o espólio ou os sucessores.

2. A prescrição da pretensão executiva fundada em título particular ocorre em cinco anos contados do vencimento da última parcela, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

3. A ausência de citação válida aliada à inércia prolongada do credor inviabiliza a interrupção do prazo prescricional, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 487, II; CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.437.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23/06/2025, DJe 26/06/2025; STJ, REsp 1.523.661/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/06/2018, DJe 06/09/2018; STJ, REsp 1.489.784/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/02/2016, DJe 03/02/2016; STJ, REsp 1.247.168/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2011, DJe 30/05/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recursopara anular a sentenca atacada, e, ato seguinte, acolher a questao de ordem publica suscitada pela apelada, reconhecendo a prescricao da pretensao executiva, nos termos do artigo 487, II, do Codigo de Processo Civil, julgando extinta a execucao com resolucao de merito,nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de
SILVESTRE MARQUES DE AZEVEDO
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
LUZIA MARQUES DE AZEVEDO
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, sob o fundamento da ilegitimidade passiva do executado, falecido antes da propositura da ação, além de condenar o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de ser oportunizada a regularização do polo passivo por meio de emenda à inicial, diante do falecimento do devedor antes da propositura da ação, invocando o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.559.791/PB; (ii) a indevida extinção do processo sem que fosse oportunizada a substituição pelo espólio ou herdeiros; (iii) a ausência de justa causa para aplicação do art. 485, VI, CPC, posto que não houve citação válida e já havia sido deferida a inclusão dos sucessores no polo passivo; (iv) a condenação do exequente em honorários advocatícios deve ser fixada por equidade (art. 85, § 8º do CPC), afastando-se o valor da causa como base de cálculo. Requer, ao final, a reforma da sentença para o prosseguimento da execução em face dos herdeiros ou, subsidiariamente, a possibilidade de emenda à inicial com regularização do polo passivo.

Em contrarrazões, a apelada
LUZIA MARQUES DE AZEVEDO
defende, em suma: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, com base no art. 206, § 5º, I do CC/02, considerando o decurso superior a cinco anos sem citação válida; (ii) a ilegitimidade passiva do executado, falecido quatro anos antes da propositura da execução; (iii) a impossibilidade de substituição processual ou emenda à inicial, já que a relação jurídica processual sequer chegou a ser formada em virtude da ausência de citação válida; (iv) a ausência de bens a inventariar, circunstância que afasta qualquer responsabilidade dos supostos sucessores. Requer o não provimento do recurso.

Intimado para se manifestar sobre a questão de ordem pública suscitada, o apelante apresentou petição no evento 16625294 defendendo que
“a citação dos herdeiros, embora tardia, concretizou-se em virtude dos atos processuais promovidos pelo Apelante. A jurisprudência é firme no sentido de que, havendo empenho da parte em promover os atos citatórios, a demora imputável ao mecanismo da Justiça ou a dificuldades inerentes à sucessão (localização dos herdeiros) não pode servir como causa para fulminar o direito material do credor.”

Primeiramente, pontua-se que, segundo já definido pela jurisprudência do STJ,
“tratando-se de ausência de citação válida por falecimento anterior ao ajuizamento, o vício configura ilegitimidade passiva, não podendo o feito ser extinto de plano. Deve-se assegurar à parte autora a oportunidade de emendar a petição inicial, promovendo a correta identificação do polo passivo, seja pelo espólio, se houver inventário, seja pelos sucessores, na ausência deste. Precedente: (AgInt no REsp n. 2.003.599/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).”
(AgInt no AREsp n. 2.437.625/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

No caso,
o falecimento do executado ocorreu em 21/05/2007
,
quase quatro anos antes do ajuizamento da demanda
, havido em 24/01/2011, sendo que o exequente, após ciente do óbito e do teor da certidão, que indicou a existência de bens a inventariar, requereu a citação da sucessora, genitora do falecido (fl. 56), e diante do noticiado pretérito falecimento também desta (fl. 63/64), e por ter localizado um crédito trabalhista do
de cujus
(fls. 68/69), pleiteou a habilitação dos herdeiros legais, cinco irmãos do falecido (fls. 101/102), o que foi admitido pelo julgador de origem (fl. 104).

Foi nesse contexto que uma das cinco herdeiras citadas apresentou exceção de pré-executividade, na qual defendeu a que o falecimento da parte antes do ajuizamento da ação impede a regularização do polo passivo mediante habilitação do espólio ou dos herdeiros, matéria acolhida na origem, contrariamente ao entendimento do STJ sobre o tema.

Nesse contexto, prospera a irresignação recursal quanto à necessidade de anulação da sentença.

Ocorre que, em contrarrazões, fora levantada matéria de ordem pública que impede o prosseguimento da execução, eis que o despacho que ordenou a citação dos herdeiros legais se deu já após superado em muito o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, aplicável ao caso por se tratar de pretensão para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, o qual, na hipótese, é contado a partir do vencimento da última parcela, mesmo quando há antecipação do vencimento da dívida.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (grifei):

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO
. 1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida. 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC). Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3.
É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado
, como costuma ocorrer nos mútuos feneratícios,
em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo
. 4.
O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado
, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC). 5.
O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo indicado no contrato
(
arts. 192
1
e 199, II, do CC
2
). Precedentes. 6.
Por se tratar de obrigação única
(pagamento do valor emprestado),
que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC)
. Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 7. Recurso especial provido. (REsp 1523661/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 06/09/2018).

No mesmo sentido, foi definido no julgamento do REsp 1489784/DF, de relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, (DJe 03/02/2016), quando também foi assinalado que
“
não há falar em aplicação do princípio do duty to mitigate the loss, isto é, não é caso de incidência do Enunciado nº 169 da III Jornada de Direito Civil ('O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo'), visto que o estado de inadimplência e o crescimento da dívida é de responsabilidade exclusiva do mutuário e não de um comportamento omissivo do mutuante. Cumpre ressaltar que 'a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo [de prescrição] em questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito'".

Nesse diapasão, veja-se, ainda (destaquei):

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL. 1. Trata-se de ação monitória referente ao contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil em que a origem afastou a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau. 2.
Esta Corte pacificou seu entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial

do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela
, 10.2.2008.
Precedentes
. 3. Note-se, ainda, que
a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo em questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito
. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1247168/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 30/05/2011).

Veja-se que
o
inadimplemento da parte
executada
se deu em
09/05/2007,
mesmo mês do seu falecimento, sendo que o vencimento da última prestação estava previsto para
15/06/2011
.

Embora proposta a demanda em 24/01/2011,
o devedor já estava falecido,

com novo pedido de direcionamento à ascendente herdeira também já falecida (fls. 56 e 64 ), e depois aos efetivos
herdeiros se deu nos idos de 2021
(fls. 101/102), sendo que

tanto a referida petição quanto

o despacho para efetivação da citação já se deu fora do prazo prescricional
, em 05/05/2022 (fl. 104). Registra-se que somente foi efetivada a citação de um dos herdeiros, a ora apelada, que ocorreu mediante comparecimento espontâneo nos autos em outubro de 2022 (fls. 108-v e 112).

Nesse contexto, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, por força da prescrição, não havendo que se falar, no caso, em demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça (Súmula 106/STJ), já que o falecimento se deu em 2007, a demanda foi proposta em face da pessoa falecida e a petição de direcionamento aos herdeiros se deu dez anos depois, estando clara a desídia da instituição financeira.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a sentença atacada, e, ato seguinte, acolher a questão de ordem pública suscitada pela apelada, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, julgando extinta a execução com resolução de mérito.

Custas e honorários
3
pelo apelante, que moveu ação em face de pessoa falecida e somente promoveu a devida emenda da inicial já após o lapso do prazo prescricional quinquenal. Fixada a verba honorária no percentual mínimo legal sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

1
CC. Art. 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes.

2
CC. Art. 199. Não corre igualmente a prescrição: (...) II - não estando vencido o prazo; (...).

3
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) No caso sub judice, a situação não envolve prescrição intercorrente, mas sim uma execução iniciada com base em um título já prescrito, o que configura a responsabilidade do exequente por ter proposto demanda inadmissível. 3. Nessas circunstâncias, é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento nos princípios da sucumbência e da causalidade, como corretamente decidido na sentença. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.873.359/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.